Tribunal: STF
Processo: RE 1419415
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ADI. Botucatu. LCM nº 912/11 de 13-12-2011. Reorganização administrativa do Poder Executivo. LCM nº 1.231/17 de 19-12-2017. Reorganização do RPPS. Adoção do regime jurídico estatutário. Transposição do regime celetista para o administrativo. Transformação dos empregos em cargos públicos. Estabilidade excepcional. ADCT da CE, art. 18. CE, art. 111, 115, II, 124, 126, 127 e 144. Violação a princípios constitucionais. 1. Transposição de regime jurídico. Admissão por concurso público. Os servidores de Botucatu admitidos pelo regime da CLT, desde que aprovados em concurso público, serão regidos pelo regime jurídico estatutário (LCM nº 912/11, art. 58 e 59, 'caput') e segurados obrigatórios do RPPS de Botucatu (LCM nº 1.231/17, art. 30, II). O art. 115, II da CE exige a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo público, não diferenciando o concurso feito para a nomeação para emprego ou para cargo público. Inexiste inconstitucionalidade na transposição do regime jurídicos dos servidores concursados quando mantida a essência das atribuições. O 'caput' e os §§ 2º, 3º e 4º, I do art. 59 da LCM nº 912/11 e o inciso II do art. 30 da LCM nº 1.231/17 não conflitam com dispositivos da Constituição Estadual, nem com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cuja preocupação repousa na transposição de carreira (cargo novo) ou a assunção de cargo com atribuições e/ou salário diferente sem prévia aprovação em concurso público de servidores contratados pela CLT. Jurisprudência do STF e do Órgão Especial. 2. Estabilidade excepcional. ADCT da CE, art. 18. Admissão sem concurso público. O art. 18 do ADCT da CE cuidou da excepcional estabilidade de servidores civis em exercício na data da promulgação da Constituição Estadual que não foram admitidos na forma regulada pelo art. 37 da CF [aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos]. A transposição prevista no 'caput' do art. 59 da LCM nº 912/11 cuida de empregados públicos admitidos antes de 5-10-1988, detentores de estabilidade provisória ou contratados em regime precário, que passam ao regime administrativo na mesma condição, sem ocupar cargo efetivo e detentores da mesma estabilidade provisória anterior ou sem estabilidade, a título precário. Não há ofensa à regra constitucional insculpida no inciso II dos art. 37 da CF e art. 115 da CE. Jurisprudência do STF e deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, e nos arts. 994, VII, e 1.029, do CPC/2015. O recorrente alega violação ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    3. É o relatório. Passo à decisão.



    4. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    5. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transposição de regime, em obediência ao art. 39 da Constituição Federal. Veja-se, nesse sentido, a ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementada:



     Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 



    7. Ação julgada parcialmente procedente.



    6. Restou consignado que não é possível se extrair do art. 39 da Constituição interpretação de que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    7. Por essa razão, o relator assentou que não questionava a mudança de regime jurídico em si, mas o fato de que, “tendo a lei sido editada após a entrada em vigor da atual ordem constitucional, não se pode olvidar que a referida norma deveria respeitar o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), fazendo distinção entre aqueles que foram e aqueles que não foram submetidos a processo de seleção, como condição para a mudança do regime jurídico.”



    8. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido deixou evidente a observância da orientação balizada nesta Corte, ao indicar que “após a Constituição Federal de 1988 um número imenso de Prefeituras Municipais editou leis para instituição do regime jurídico único, sem que qualquer delas tenha sido invalidada, quando respeitada essa única regra: que os empregados públicos tenham sido admitidos após aprovação em concurso”. Quanto à estabilidade excepcional de servidores admitidos antes de 05.10.1988, a decisão esclareceu ainda: 



    Tais servidores mantém no novo regime a mesma situação jurídica que tinham no regime anterior: os detentores da estabilidade provisória continuam nessa condição, sem ocupar cargo efetivo; e os admitidos antes de 5-10-1988, mas sem o quinquênio de exercício anterior, continuam a prestar serviços a título precário, sem ocupar cargo e sem qualquer estabilidade. A Constituição Federal e a Constituição Estadual, referendadas pela leitura feita pelo Supremo Tribunal, veda a transposição para o regime administrativo para cargo de denominação, qualificação ou atribuições diversas daquele antes ocupado; não veda a transposição que mantenha as características do regime anterior. Tais empregados gozavam e continuam gozando apenas da estabilidade provisória; os demais não eram e continuam a ser não estáveis. Não se trata, aqui, da admissão de servidor não concursado para cargo público efetivo, mas da manutenção, no novo regime, da situação anterior. São servidores admitidos antes de 5-10-1988 com mais de trinta anos de serviço contados os dois regimes jurídicos. Não se admite que servidores não admitidos por concurso público ocupem cargos efetivos; não há burla à regra constitucional insculpida no inciso II do art. 115 da CE se continuam a não ocupar cargo dessa natureza.



    9. Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido: RE 1.410.441, sob a minha relatoria.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator